Tribunal: TJSP
Processo: 0012146-21.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Furto simples. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado que ingressa no imóvel, sendo surpreendido pela vítima após abrir a porta da sala. Flagrado, empreende fuga, caindo na escada e contido até a chegada da polícia militar. Versão defensiva isolada nos autos, alegando ter se dirigido ao local para conversar com o ofendido. Vítimas que nem sequer conhecem

Ementa:
Apelação. Furto simples. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado que ingressa no imóvel, sendo surpreendido pela vítima após abrir a porta da sala. Flagrado, empreende fuga, caindo na escada e contido até a chegada da polícia militar. Versão defensiva isolada nos autos, alegando ter se dirigido ao local para conversar com o ofendido. Vítimas que nem sequer conhecem o réu. Condenação mantida.

Pena-base no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes. Redução em 2/3 pela tentativa. Pena definitiva em 4 meses de reclusão. Regime aberto e pena alternativa mantidos. Apelo improvido.